Tribunal: TJBA
Processo: 0300575-20.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300575-20.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: SILVANA MOURA DE SOUSA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade civil bancária. Compensação indevida de cheque já quitado. Danos morais configurados.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência ou não de dano moral indenizável na hipótese de desconto múltiplo e indevido de cheque já compensado; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença; (iii) examinar o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 388 do STJ, sendo dispensável a comprovação de efetivo prejuízo à imagem ou à honra do correntista.

O desconto reiterado de cheque já compensado, com a circulação de cártula já liquidada, configura falha na prestação de serviço bancário (art. 14 do CDC), ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e causando transtornos significativos ao consumidor.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não caracterizando enriquecimento ilícito.

Em se tratando de indenização por danos morais, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 7. Não há caráter punitivo autônomo na responsabilidade civil brasileira, sendo a função pedagógica apenas um aspecto secundário da indenização, que se limita a compensar o dano efetivamente sofrido.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0300575-20.2013.8.05.0080; Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Recorrida: SILVANA MOURA DE SOUSA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .